Tribunal: TJES
Processo: 5007737-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição; Suspensão Condicional da Pena
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007737-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PHILLIPE CAUS COLOMBO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer a ordem de habeas corpus.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5007737-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PHILLIPE CAUS COLOMBO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA FABRES - ES29401

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus, impetrado em favor de
PHILLIPE CAUS COLOMBO

e contra decisão da lavra da MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9° e art. 147, ambos do CP, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 05 (cinco) meses de detenção.

Aduz, a douta defesa, que entre o período do recebimento da denúncia, (07/02/2019), e a publicação da sentença, (10/03/2022), teria transcorrido mais de 3 (três) anos, incidindo assim a prescrição retroativa, com fulcro no art. 109, VI, e art. 107, IV, ambos do CP.

Pleiteia subsidiariamente a concessão da suspensão condicional da pena.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (i.d. 3551372), de lavra do Dr. ALMIRO GONÇALVES DA ROCHA, no sentido de que não seja conhecido o presente
habeas corpus
.

Primeiramente transcrevo trecho das informações concedidas pela autoridade coatora, vejamos:

“[...] Às fls. 271 verso, consta certidão datada de 14/06/2022, informando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em questão.

Às fls. 276/277, foi expedida Guia de Execução Criminal Definitiva em face do paciente PHILLIPE CAUS COLOMBO. [...]”

De acordo com as informações prestadas pela Juíza da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, a sentença condenatória do paciente fora transitada em julgado em 14/06/2022.

Assim, resta evidenciado que o presente
writ
está sendo utilizado como substitutivo de Revisão Criminal.

O STJ possui entendimento de que não cabe Habeas Corpus como sucedâneo de revisão de criminal, salvo em caso de flagrante ilegalidade. Veja-se:

“
[...] Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (AgRg no HC n. 774.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.) [...]”

Registra-se que esse egrégio tribunal de justiça compartilha do mesmo entendimento. Vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES INSANÁVEIS TANTO NA SENTENÇA COMO NO ACÓRDÃO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. VIA INADEQUADA. ORDEM NÃO CONHECIDA 1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem adotando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2.Desta foma, considerando que ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória para as partes (defesa e acusação), no caso em apreço, o impetrante deve se valer da ação de Revisão Criminal, a qual é a cabível para rescindir a coisa julgada, nos termos dos artigos 621 e 626, ambos do Código de Processo Penal. 3. Não se verifica, ademais, a existência constrangimento ilegal evidente, que autorize a atuação ex officio deste e. TJES quanto à matéria suscitada pela defesa, mormente porque, ainda que não tenha havido a devida intimação do patrono constituído em instrumento procuratório para atuar no feito, observa-se que na audiência ocorrida, foi nomeado advogado dativo para exercer a defesa dos interesses do paciente.
Não se pode olvidar, ainda, que o argumento não fora suscitado por ocasião das alegações finais ou da interposição do recurso de apelação, operando-se, nessa medida, a preclusão temporal da matéria.
4. Ordem não conhecida.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210022750, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Na hipótese em apreço, entendo que
a utilização do
habeas corpus
revela-se
inadequada
.

Através de uma simples leitura da decisão objurgada, pude constatar que não incidiu a prescrição retroativa, uma vez que, a sentença condenatória do paciente foi devidamente publicada em cartório pela serventuária de justiça, na data de 15/10/2021, conforme ID Nº 3165209, logo, não se vislumbra flagrante ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício.

É mister ressaltar que a tese defensiva, de que o prazo prescricional contaria a partir da data de publicação no diário de justiça eletrônico, ou seja, 09/03/2022, não merece prosperar, haja vista que a jurisprudência majoritária pátria é pacifica em entender que interrompe-se a prescrição na data da publicação da sentença em cartório, nos moldes do art. 117, IV, CP. Vislumbra-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL E DESACATO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA EM DATA ANTERIOR À MUDANÇA LEGISLATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial"
(RHC n. 132.453/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 16/8/2021).

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 706.252/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Ademais, de acordo com o art. 53, inc. I, “a”, do Regimento Interno deste eg. TJES, é atribuição da Câmaras Criminais Reunidas o julgamento de Revisão Criminal.

Assim, ainda que admitida a excepcional utilização do
Habeas Corpus,
não cabe a este órgão fracionário conhecer da matéria, sob pena de usurpação de competência das Câmaras Criminais Reunidas.

No que concerne, ao pleito subsidiário de concessão de suspensão condicional da pena, registra-se que tal pugno, não é matéria de Habeas Corpus, visto que, demandaria dilação probatória, incompatível com este remédio constitucional.

Outro não é o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. ALMIRO GONÇALVES DA ROCHA:

“[...] Referido entendimento, amplamente adotado por este egrégio Sodalício, visa preservar a garantia fundamental contra a vulgarização, que a colocaria em risco de ser descaracterizada, retirando do cidadão um importante meio de proteção a sua liberdade deambulatória.

Além disso, prestigia a sistemática recursal e a própria eficiência da tutela jurisdicional, prejudicada pela utilização desmedida do
writ
, que, por sua preferência de julgamento, acaba, quando empregado indevida e excessivamente, enchendo as pautas das Cortes, obstaculizando a análise mais célere dos meios recursais regulares.

No caso
sub examine
, o impetrante almeja, após o trânsito em julgado da sentença, o reconhecimento da prescrição e, subsidiariamente, a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, em flagrante manuseio indevido do remédio heroico em lugar da ação de revisão criminal, ou eventual agravo em execução penal (no caso do
sursis
penal).

Frise-se que, ainda que a matéria de prescrição possa ser apreciada de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição, é evidente que deve ser utilizado o meio processual adequado, que, na presente hipótese, seria a mencionada ação revisional.

De outro lado, não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia que autorizem a concessão de ordem de ofício, como se passa a demonstrar.

Extrai-se da presente impetração que a controvérsia consiste na definição da data de publicação da sentença condenatória proferida em face do paciente - se 10/03/2022, como sustentado pela defesa, com base na publicação da intimação do patrono do acusado, no Diário da Justiça Eletrônico; ou 15/10/2021, quando da publicação nos autos, com a certidão da unidade judiciária, e no sistema E-Jud, como defendido pela douta Promotora de Justiça, atuante na singela instância (fls. 288/289 - doc. 3165215).

Pois bem. É cediço que, de acordo com o art. 117, inciso IV, do CP2, a publicação da sentença é um marco interruptivo da prescrição e, sobre ele, a jurisprudência sempre foi firme no sentido de que se trata da publicação em cartório (ou seja, quando de sua entrega ao escrivão – de forma física ou virtual), e não no órgão oficial de imprensa ou por outro meio de intimação das partes. [...]”

Nesse sentido, não visualizo flagrante ilegalidade ou abuso de poder que me permita conhecer o
writ
ou mesmo conceder a ordem de ofício.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
NÃO CONHEÇO
DA
ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS

– SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – ART. 117, IV, DO CP – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – FLAGRANTE ILEGALIDADE – NÃO RECONHECIMENTO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – NÃO CABIMENTO EM SEDE DE HABEAS CORPUS –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

1. As Cortes Superiores não admitem mais o manejo do
habeas

corpus
em substituição a recursos ou impugnações autônomas, como também inadmitem sua impetração como sucedâneo de Revisão Criminal, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal.

2. Inexistindo flagrante ilegalidade hábil a conceder de ofício o Habeas Corpus, não se deve conhecer o writ.

3
.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 5007737-04.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, não conhecer da Ordem de Habeas Corpus, nos termos do Voto do eminente Relator.